Tribunal: TJPA
Processo: 0029242-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029242-56.2013.8.14.0301
APELANTE: ADILAEL VILHENA DUTRA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO MM. JUÍZO
A QUO.

REFORMA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1

– O apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária com o fim de contrair empréstimos consignados e pessoais, sendo este denominado Banpará Card, tendo a intenção de alcançar a limitação legal de 30% sob seus vencimentos com o presente recurso.

2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003.

3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei.

4 – Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos pelo MM. Juízo
a quo
, de modo que a sentença deve ser reformada no que diz respeito a condenação de custas e honorários advocatícios.

5 - Apelação Cível conhecida e parcialmente provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 03 de maio de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
Adilael Vilhena Dutra, devidamente representado por advogado subscrito, nos autos da Ação Revisional de Contrato, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial.

Conforme se extrai da peça exordial, o requerente, na qualidade de servidor público, aderiu ao crédito bancário denominado Banpará Card, fazendo uso de sucessivos valores a título de empréstimo. Afirmou que, no momento de sua cobrança, foi excedida a margem consignável de 30% sobre seus vencimentos, alegando violação do princípio da dignidade humana, requerendo a limitação dos descontos em seus vencimentos.

Em contestação, a instituição bancária aduziu que o requerente tinha conhecimento dos serviços contratados, além de afirmar que os serviços do Banpará Card não têm natureza de empréstimo consignado, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na peça inicial para manter os descontos da forma em que se encontravam.

O MM. Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na peça exordial, por entender que os valores descontados não podem ser reduzidos, uma vez que o contratante tinha conhecimento do que estava sendo contratado, além de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso de Apelação Cível, frisando a abusividade nas taxas de juros do Banpará Card, que os descontos em seus vencimentos estão acima de 38%, excedendo o limite legal. Ao final, requereu procedência ao recurso, para limitar os descontos em seus vencimentos, assim como reformar a condenação em pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões, o apelado requereu que o recurso seja totalmente improvido, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos inicialmente foram distribuídos à Excelentíssima Desembargadora Edinéa Tavares, que recebeu o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau dispensou a intervenção ministerial.

Após, os autos foram redistribuídos por se tratar de matéria que envolve direito público.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Conforme se depreende dos autos, o apelante
aderiu a sucessivos valores de créditos bancários denominados Banpará Card. Estes créditos são equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, que efetua descontos em folha de pagamento.

O apelante afirma que houve violação do princípio da dignidade humana ao serem efetuados descontos que excedem a margem consignável de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003, requerendo a limitação dos descontos em seus vencimentos.

Os descontos em folha de pagamento, dado o seu caráter alimentar, devem ser limitados a um porcentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

“Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. ”

O supracitado Recurso Especial foi ementado do seguinte modo:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS
.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Neste mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805696-56.2019.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 19/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017)

A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, desta forma, entendo que os negócios jurídicos entre apelante e apelado não apresentaram vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

Por fim, entendo que a condenação em pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser reformada, uma vez que no ID nº
363446 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença no que diz respeito a condenação de custas e honorários advocatícios, nos termos e limites da fundamentação lançada.

P. R. I.

Belém (Pa), 03 de maio de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/05/2021